Tribunal: STJ
Processo: 5014354-10.2021.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564648 - PR(2024/0040442-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANDREA BORDIGNON DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
ANNA CAROLINE MARINHO VICENTE - PR090867
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE
o DA
PERÍODO
QUINTOS/DÉCIMOS. ART. 3
LEI N. 9.624/1998.
COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA
E A MP N.
LEI N. 9.624/1998
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
2.225-48/2001.
STF. TEMA N. 395. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALCANCE RESTRITO
À MANUTENÇÃO DA PARCELA JÁ INCORPORADA ATÉ
ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. PRETENSÃO
DE
PAGAMENTO
DE
PARCELAS
RETROATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO
SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO TÁCITO
DO PEDIDO.
ALÍNEA
, DO
FATO
ART. 487, INCISO III,
A
CPC/2015.
SUPERVENIENTE.
DO
IRRELEVÂNCIA PARA O
ART. 493
CPC/2015.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao exercer sua missão
constitucional de uniformizar a interpretação da legislação federal
infraconstitucional, desempenha atividade de natureza eminentemente
objetiva, cujos efeitos no campo subjetivo das partes operam apenas de modo
reflexo, razão pela qual condutas administrativas praticadas em
desconformidade com a orientação jurisprudencial vinculante não subtraem
desta Corte a competência nem o dever de assegurar a correta aplicação do
direito federal à espécie.
2. O pagamento administrativo realizado pela União em momento
posterior à fixação do Tema n.
por inserir-se na dinâmica própria de
395/STF,
cumprimento de decisões administrativas, não configura o reconhecimento
jurídico do pedido de que trata o
alínea
, do
art. 487, inciso III,
a
CPC/2015,
instituto que reclama manifestação expressa, clara e inequívoca da parte ré
acerca da procedência da pretensão autoral. Ato administrativo praticado em
sentido contrário ao paradigma vinculante firmado pela Suprema Corte não
pode ser interpretado como aquiescência legítima da Fazenda Pública à
pretensão deduzida em juízo.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.
(Tema n. 395), fixou a tese de que ofende o princípio da
638.115/CE
Documento eletrônico VDA56113080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5306e0a4-72a9-464c-ab90-f898380c9814

legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de
função comissionada no período de
até
ante a carência de
8/4/1998
4/9/2001,
fundamento legal.
4. A modulação de efeitos operada nos embargos de declaração ao
RE
teve escopo bem delimitado: resguardar a segurança jurídica
638.115/CE
dos servidores que, na data do julgamento (
), continuavam a
18/12/2019
perceber a vantagem incorporada, assegurando a manutenção do pagamento
mensal até a absorção integral por reajustes futuros. Não se extrai da referida
modulação autorização para o pagamento de parcelas retroativas não
recebidas.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados pronunciamentos de
ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção e da Corte Especial,
consolidou o entendimento de que a pretensão de pagamento de verbas
atrasadas relativas a quintos e décimos está abrangida pela tese de
inconstitucionalidade firmada no
Precedentes: AgInt no
Tema 395/STF.
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 2.085/RJ,
Segunda Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
17/2/2023;
REsp n. 2.043.713/PB,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AgInt no
29/8/2023;
RE nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi,
AREsp 17.132/RJ,
Corte Especial, DJe 27/5/2022.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5306e0a4-72a9-464c-ab90-f898380c9814

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564648 - PR(2024/0040442-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANDREA BORDIGNON DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
ANNA CAROLINE MARINHO VICENTE - PR090867
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE
o DA
PERÍODO
QUINTOS/DÉCIMOS. ART. 3
LEI N. 9.624/1998.
COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA
E A MP N.
LEI N. 9.624/1998
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
2.225-48/2001.
STF. TEMA N. 395. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALCANCE RESTRITO
À MANUTENÇÃO DA PARCELA JÁ INCORPORADA ATÉ
ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. PRETENSÃO
DE
PAGAMENTO
DE
PARCELAS
RETROATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO
SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO TÁCITO
DO PEDIDO.
ALÍNEA
, DO
FATO
ART. 487, INCISO III,
A
CPC/2015.
SUPERVENIENTE.
DO
IRRELEVÂNCIA PARA O
ART. 493
CPC/2015.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao exercer sua missão
constitucional de uniformizar a interpretação da legislação federal
infraconstitucional, desempenha atividade de natureza eminentemente
objetiva, cujos efeitos no campo subjetivo das partes operam apenas de modo
reflexo, razão pela qual condutas administrativas praticadas em
desconformidade com a orientação jurisprudencial vinculante não subtraem
desta Corte a competência nem o dever de assegurar a correta aplicação do
direito federal à espécie.
2. O pagamento administrativo realizado pela União em momento
posterior à fixação do Tema n.
por inserir-se na dinâmica própria de
395/STF,
cumprimento de decisões administrativas, não configura o reconhecimento
jurídico do pedido de que trata o
alínea
, do
art. 487, inciso III,
a
CPC/2015,
instituto que reclama manifestação expressa, clara e inequívoca da parte ré
acerca da procedência da pretensão autoral. Ato administrativo praticado em
sentido contrário ao paradigma vinculante firmado pela Suprema Corte não
pode ser interpretado como aquiescência legítima da Fazenda Pública à
pretensão deduzida em juízo.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.
(Tema n. 395), fixou a tese de que ofende o princípio da
638.115/CE
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de
função comissionada no período de
até
ante a carência de
8/4/1998
4/9/2001,
fundamento legal.
4. A modulação de efeitos operada nos embargos de declaração ao
RE
teve escopo bem delimitado: resguardar a segurança jurídica
638.115/CE
dos servidores que, na data do julgamento (
), continuavam a
18/12/2019
perceber a vantagem incorporada, assegurando a manutenção do pagamento
mensal até a absorção integral por reajustes futuros. Não se extrai da referida
modulação autorização para o pagamento de parcelas retroativas não
recebidas.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados pronunciamentos de
ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção e da Corte Especial,
consolidou o entendimento de que a pretensão de pagamento de verbas
atrasadas relativas a quintos e décimos está abrangida pela tese de
inconstitucionalidade firmada no
Precedentes: AgInt no
Tema 395/STF.
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 2.085/RJ,
Segunda Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
17/2/2023;
REsp n. 2.043.713/PB,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AgInt no
29/8/2023;
RE nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi,
AREsp 17.132/RJ,
Corte Especial, DJe 27/5/2022.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDREA BORDIGNON DA
SILVA contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 659-666) que conheceu do
agravo para conhecer do recurso especial e lhe deu parcial provimento, a fim de afastar o
pagamento de verbas atrasadas relativas a
; este, por sua vez, interposto
quintos/décimos
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, nos autos de Embargos de
Declaração na Apelação Cível n.
assim ementado (fls.
5014354-10.2021.4.04.7000/PR,
353-354):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EFEITOS
INFRIGENTES. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 395 DO STF. INCORPORAÇÃO
DE QUINTOS. PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA
E A MP
LEI 9.624/1998
VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE.
2.225-48/2001.
MODULAÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o
magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a
exata compreensão da manifestação judicial.
2. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do
submetido à
RE 638115/CE,
sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: “Ofende o princípio
da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de
função comissionada no período de
até
ante a carência de
8/4/1998
4/9/2001,
fundamento legal”.
3. O pedido deduzido na inicial está adstrito à condenação ao pagamento
das verbas em atraso, reconhecidas administrativamente, decorrentes da
incorporação de “
”, devidos em virtude de decisão administrativa.
quintos/décimos
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

Logo, a superveniente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas, no
período compreendido entre a edição da
e a Medida Provisória n.o
Lei 9.624/1998
alcança o autor quanto à manutenção da parcela já incorporada até
2.225-48/2001,
sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos
segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.o 638.115 (18/12/2019
).
4. Por esse motivo, é devido o pagamento dos valores já reconhecidos
administrativamente a tal título, relativos ao período de compreendido entre a edição
da
e a MP
não se mostrando suficiente a alegação de
Lei 9.624/1998
2.225-48/2001,
ausência de prévia dotação orçamentária a justificar a postergação do adimplemento
de tais valores, inclusive porque o pagamento dar-se-á pelo regime de precatório,
com a oportuna alocação de recursos suficientes à satisfação do direito.

Na origem, o Juízo de 1o grau julgou improcedente a ação de cobrança de
parcelas atrasadas de
proposta por ANDREA BORDIGNON DA
quintos/décimos,
SILVA em face da UNIÃO. O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO,
no julgamento do recurso de apelação, negou provimento, nos termos da ementa (fl. 315):

ADMINISTRATIVO.

RECONHECIMENTO
QUINTOS/DÉCIMOS.
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. INCORPORAÇÃO.
PERÍODO DE
A
TEMA STF N.o 395.
8/4/1998
4/9/2001.
1. O Supremo Tribunal Federal, na análise do tema n.o 395, firmou a tese
jurídica de que "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a
incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de
até
ante a carência de fundamento legal".
8/4/1998
4/9/2001,
2. Embora o(a) servidor(a) tenha postulado o pagamento de parcelas
atrasadas decorrentes de direito já reconhecido na via administrativa, a existência do
direito é pressuposto lógico para qualquer provimento judicial que determine o
pagamento de valores.

No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e do inciso III
a c
do
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 1o, 9o e 10
art. 105
do Decreto n.
;
o do Decreto-
arts. 202, inciso VI, e
20.910/1932 art. 3
Lei n. 4.597/1942;
206, § 2o, do Código Civil;
da
§ 5o, do
art. 112
Lei n. 8.112/1990; art. 219,
CPC/1973;
arts. 2o, 3o e 5o da
o da Medida Provisória n.
; e
Lei n. 9.624/1998; art. 3
2.225/2001
do Código de Processo Civil, sustentando que houve prescrição do
art. 927, inciso III,
fundo de direito, que o reconhecimento administrativo não torna imprescritível a
pretensão e que a interrupção prescricional não pode perdurar indefinidamente, devendo
o prazo reiniciar pela metade; que, à luz do Tema n. 184 da Turma Nacional de
Uniformização, eventual interrupção limita-se ao ajuizamento da ação individual,
incidindo a prescrição quinquenal das parcelas; e que o acórdão recorrido desconsiderou
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

o sistema de precedentes obrigatórios (art. 927, inciso III, do CPC), pois a modulação de
efeitos do Tema n. 395 do Supremo Tribunal Federal não autoriza o pagamento de
valores atrasados e deve ser interpretada restritivamente.
Afirma ainda divergência jurisprudencial, indicando, entre outros, os
precedentes
e AgInt no AgRg no
Ao final,
REsp n. 1.217.084/RJ
AREsp n. 797.218/DF.
requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão recorrido e afastar a
condenação ao pagamento das parcelas atrasadas, com a uniformização da jurisprudência.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 467-482.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 505-510), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 531-546).
Proferi a decisão de fls. 659-666, para conhecer do agravo, conhecer do
recurso especial e dar-lhe parcial provimento, consoante a seguinte ementa:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS.
PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS ATRASADAS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STF. RE 638.115/CE.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMA
N.

ACORDÃO
RECORRIDO
CONTRÁRIO
À
395/STF.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.

Inconformada, ANDREA BORDIGNON DA SILVA interpõe o presente
agravo interno.
A agravante sustenta, em síntese:
(i) a tempestividade do recurso, em razão da data de publicação e dos feriados
indicados;
(ii) a existência de fato superveniente relevante: pagamento administrativo
integral, em
dos valores relativos aos
do período de agosto
28/12/2023,
quintos/décimos
de 1998 a dezembro de 2004;
(iii) o reconhecimento tácito do pedido pela UNIÃO, o que imporia a solução
do mérito com homologação desse reconhecimento e condenação aos ônus
sucumbenciais, nos termos do
alínea
, e do
do Código de
art. 487, inciso III,
a
art. 90
Processo Civil;
(iv) a necessidade de consideração do fato superveniente pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do
do Código de Processo Civil;
art. 493
(v) a possibilidade de pagamento das verbas em atraso reconhecidas
administrativamente, à luz da modulação do Tema n. 395 do Supremo Tribunal Federal e
de precedentes das Turmas daquele Tribunal;
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

(vi) que o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal não
extingue débitos já reconhecidos administrativamente e não adimplidos no tempo
apropriado;
(vii) a ocorrência de ofensa direta aos arts. 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e
LV, e 37,
, incisos X e XV, da Constituição Federal;
caput
(viii) o pedido de reconsideração da decisão monocrática para não prover o
recurso especial da União, restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado (fls. 672-725).
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 729-737.
A agravante invoca o
do Código de Processo Civil para requerer que
art. 493
se considere, como fato superveniente, o pagamento administrativo realizado pela União
em 28 de dezembro de 2023. Segundo a tese articulada no recurso, tal conduta da
Administração importaria em reconhecimento tácito do objeto da demanda, devendo
ensejar a procedência do pedido com formação de coisa julgada material e condenação
da União nos ônus sucumbenciais.
É o relatório.
VOTO
Não merece provimento a pretensão recursal.
Primeiramente a agravante pressupõe que os pagamentos realizados na via
administrativa, admitidos pelo agravado às fls. 761-763, e supervenientes à ação judicial,
teriam o condão de repercutir no julgamento instaurado na instância extraordinária.
Cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, ao exercer sua missão
institucional de uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional,
desempenha atividade de natureza eminentemente objetiva, cujos efeitos no campo
subjetivo das partes operam apenas de modo reflexo.
Nessa perspectiva, eventuais equívocos ou distanciamentos do campo de
atuação legítima da Administração Pública — como o pagamento administrativo de
valores cuja base normativa foi declarada inconstitucional — não se traduzem em perda
tácita do objeto da controvérsia submetida à instância especial, nem tampouco
configuram reconhecimento do pedido deduzido em juízo.
Tais condutas administrativas representam, em verdade, um desalinhamento
entre a prática do gestor público e a orientação jurisprudencial vinculante,
desalinhamento esse que possui potencial de sofrer correções pelas vias próprias,
evidentemente preservada a boa-fé dos envolvidos e resguardados os efeitos já
consolidados em favor dos administrados.
Em outros termos, a circunstância de a Administração haver efetuado
pagamento em dissonância com a tese firmada em sede de repercussão geral não subtrai
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

do Superior Tribunal de Justiça a competência — nem o dever — de assegurar a correta
aplicação do direito federal à espécie.
O pagamento administrativo de parcelas relativas a
insere-se
quintos/décimos
em contexto próprio, vinculado à dinâmica de cumprimento de decisões administrativas,
não tem o condão de transmudar-se em manifestação inequívoca de vontade da União no
sentido de reconhecer a procedência da pretensão judicial deduzida nestes autos.
A conduta administrativa de quitar passivos reconhecidos em sede própria não
se confunde com o reconhecimento jurídico do pedido a que alude o art. 487, inciso III,
alínea , do Código de Processo Civil, instituto que reclama manifestação expressa, clara
a
e inequívoca da parte ré acerca da procedência da pretensão autoral.
O pagamento administrativo levado a efeito no bojo de procedimento diverso,
sem qualquer vinculação formal ao processo judicial em curso, não satisfaz tais
exigências, tanto mais quando se constata que a referida conduta administrativa se
consumou em momento posterior à fixação do Tema n.
— circunstância que,
395/STF
longe de ser irrelevante, projeta efeitos diretos sobre o enquadramento jurídico do caso
concreto.
Com efeito, não se pode atribuir a comportamentos administrativos — ainda
que revestidos de aparente repercussão processual — a aptidão de configurar renúncia ao
direito controvertido ou reconhecimento tácito do pedido, quando tais condutas se
revelam, elas próprias, desalinhadas do paradigma vinculante firmado pela Suprema
Corte. Um ato administrativo praticado após a consolidação da tese de repercussão geral,
e em sentido contrário ao que nela se decidiu, não pode ser interpretado como
aquiescência legítima da Fazenda Pública à pretensão deduzida em juízo, porquanto
destituído de respaldo no ordenamento jurídico tal como conformado pelo
pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Admitir raciocínio diverso importaria em chancelar, pela via oblíqua do
processo, a eficácia jurídica de atos praticados em desconformidade com o precedente
qualificado, o que subverteria a própria lógica do sistema de precedentes vinculantes
instituído pelo Código de Processo Civil de 2015. Sob o plano estritamente processual,
portanto, a leitura proposta pela agravante não se sustenta.
Ademais, e este é o ponto central, ainda que se pudesse cogitar de alguma
relevância do pagamento administrativo para fins processuais, tal circunstância não teria
o efeito de alterar o enquadramento jurídico da controvérsia estabelecido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE n.
(Tema 395). Isso porque a questão
638.115/CE
submetida a este Tribunal não diz respeito ao
eventualmente pago ou deixado
quantum
de pagar pela Administração, mas sim à juridicidade da pretensão de recebimento de
parcelas atrasadas de
à luz da tese fixada em sede de repercussão geral.
quintos/décimos
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

Nessa perspectiva, o fato de a União ter efetuado pagamento administrativo
não constitui elemento capaz de afastar a aplicação da orientação vinculante firmada pela
Suprema Corte, que, conforme se demonstrará adiante, veda expressamente a pretensão
de recebimento de parcelas retroativas de
cuja incorporação foi
quintos/décimos
declarada inconstitucional.
Pois bem.
A questão jurídica central posta nos autos é saber se, não obstante a
declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período
compreendido entre a edição da
e a MP n.
a
Lei n. 9.624/1998
2.225-48/2001,
modulação dos efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de
declaração ao RE n.
autorizaria o pagamento de parcelas atrasadas e não
638.115/CE
recebidas, relativas a
reconhecidos por decisão administrativa.
quintos/décimos
A resposta é negativa.
O Plenário da Suprema Corte, ao julgar o RE n.
fixou a tese de
638.115/CE,
repercussão geral segundo a qual ofende o princípio da legalidade a decisão que concede
a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998
até
ante a carência de fundamento legal (Tema n. 395).
4/9/2001,
Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos ao referido
julgado, o Plenário modulou os efeitos da decisão, em resumo, nos seguintes termos: (a)
quanto aos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado,
reconheceu-se indevida a cessação imediata do pagamento; (b) quanto às verbas
recebidas em virtude de decisões administrativas, modularam-se os efeitos para que o
pagamento da parcela fosse mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes
futuros concedidos aos servidores; (c) igual tratamento foi conferido às parcelas que
continuavam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado.
Observe-se que a modulação de efeitos teve escopo bem delimitado:
resguardar a segurança jurídica dos servidores que, na data do julgamento dos embargos (
), continuavam a perceber a vantagem incorporada.
18/12/2019
A finalidade protetiva dirigiu-se exclusivamente à manutenção dos
pagamentos em curso, até a absorção integral por reajustes futuros, e não ao
restabelecimento de parcelas pretéritas que não vinham sendo pagas.
A decisão monocrática ora agravada extraiu dessa premissa a consequência
lógica que dela naturalmente decorre: se a modulação de efeitos se limitou a preservar o
dos servidores que continuavam percebendo a vantagem na data do
status quo
julgamento definitivo, não se pode dela extrair autorização para o pagamento de parcelas
retroativas que não estavam sendo recebidas naquele momento.
O acórdão do Tribunal de origem, ao condenar a União ao pagamento de
valores atrasados devidos em virtude de decisão administrativa (fls. 363-364), adotou
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

compreensão que não se harmoniza com a orientação firmada pela Suprema Corte e por
esta Corte Superior.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados pronunciamentos de
ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção, consolidou o entendimento de que a
pretensão de pagamento de verbas atrasadas relativas a quintos e décimos está abrangida
pela tese de inconstitucionalidade firmada no Tema n.
Vale dizer: o servidor
395/STF.
que recebeu administrativamente parte dos valores pode ter mantida a percepção da
parcela mensal (até absorção integral), mas não faz jus a nova incorporação ou ao
recebimento de atrasados daí decorrentes.
A decisão agravada, ao aplicar essa compreensão ao caso concreto, esteve em
perfeita consonância com a jurisprudência dominante desta Corte.
A propósito, são ilustrativos os seguintes precedentes colacionados na própria
decisão monocrática: "O STJ, reafirmando o entendimento da Suprema Corte em relação
à modulação supracitada, entende que à pretensão de pagamento das verbas atrasadas se
aplica a tese de Repercussão Geral de que 'é inconstitucional a incorporação de quintos
decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a
edição da
e a Medida Provisória
'" (AgInt no AgInt nos
Lei 9.624/1998
2.225-48/2001
EDcl no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
REsp n. 2.085/RJ,
- fl. 665).
17/2/2023
E "ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos' -

reconhecida e paga administrativamente -, até futuro reajuste que a absorva, o
embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido
concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes" (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 2.043.713/PB,
- fl. 665).
29/8/2023
Na mesma direção, o Tribunal recorrido registrou em seu acórdão de
embargos de declaração (fls. 400-403) que, ao apreciar o Tema n. 395, o STF firmou tese
no sentido da não incorporação dos quintos pelo exercício de função comissionada no
período entre a
e a MP n.
e que a modulação dos
Lei n. 9.624/1998
2.225-48/2001,
efeitos alcançou tão somente a manutenção da parcela já incorporada
administrativamente até sua absorção integral por reajustes. Todavia, ao julgar a
apelação, estendeu indevidamente o alcance da modulação para abranger também o
pagamento de diferenças retroativas, em sentido contrário àquele assentado pelo STF e
pela jurisprudência do STJ.
Outrossim, a agravante traz extensa relação de decisões monocráticas e
colegiadas do Supremo Tribunal Federal para sustentar que a Corte Suprema teria
firmado entendimento pacífico no sentido de que o Tema n. 395 não obsta a cobrança de
valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos no tempo próprio.
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

Colaciona, ainda, o Acórdão n. 0527682 do Conselho da Justiça Federal, proferido no
Processo n. 0002934-72.2013.4.04.8003, no qual prevaleceu o voto divergente do
Ministro Og Fernandes, no sentido de que a decisão do RE n.
não extinguiu
638.115/CE
nem obstou o pagamento de débitos reconhecidos administrativamente (fls. 692-722).
A análise detida dos precedentes invocados, todavia, não conduz à conclusão
pretendida pela agravante, e isso por razões que merecem ser explicitadas.
Os julgados do STF colacionados nas razões do agravo interno são, em sua
grande maioria, decisões proferidas em sede de agravo regimental ou agravo interno no
recurso extraordinário, nas quais a Corte Suprema nega provimento ao recurso da parte
que pretende a cassação do direito à manutenção da parcela em folha de pagamento.
Nesse contexto, a afirmação de que o Tema n. 395 não extingue débitos reconhecidos
administrativamente aparece como
, no bojo de decisões cujo dispositivo
obiter dictum
limita-se a manter o
, isto é, a continuidade do pagamento mensal da
status quo ante
parcela incorporada por decisão administrativa.
Tais decisões, portanto, não se debruçam especificamente sobre a pretensão
de pagamento de parcelas retroativas não pagas, que constitui o objeto desta demanda. O
contexto fático subjacente àqueles julgados é diverso: cuidam de situações em que o
servidor continua recebendo a vantagem mensalmente e a União pretende cessar o
pagamento de imediato, ao passo que, no caso dos autos, a pretensão é de condenação ao
pagamento de diferenças retroativas jamais recebidas.
Quanto ao Acórdão do Conselho da Justiça Federal (fls. 692-722), observa-se
que o voto vencedor, da lavra do Ministro Og Fernandes, tratou de situação específica
dos servidores da Justiça Federal do Paraná cujo passivo de quintos fora reconhecido
pela Presidência do CJF em dezembro de 2004, tendo sido parcialmente pago e
posteriormente suspenso por questões orçamentárias e pelo sobrestamento determinado
em razão do julgamento do RE n.
Naquele contexto particular, o Conselho
638.115/CE.
entendeu que os débitos já reconhecidos e parcialmente adimplidos pela Administração
não foram extintos pelo Tema n. 395.
Sucede que a decisão do CJF, conquanto relevante no âmbito administrativo,
não vincula o Superior Tribunal de Justiça na interpretação da tese firmada em sede de
repercussão geral. Esta Corte, no exercício de sua competência constitucional, firmou
posição clara e reiterada no sentido de que a pretensão de recebimento de parcelas
atrasadas de
é abrangida pela declaração de inconstitucionalidade
quintos/décimos
proferida pelo STF, não sendo possível extrair da modulação de efeitos autorização para
o pagamento retroativo.
A veneranda Ministra Assusete Magalhães, ao relatar os Embargos de
Declaração no Agravo Interno no Agravo Regimental no
sintetizou
AREsp n. 2.085/RJ,
com precisão a orientação desta Corte, firmando que, ainda que mantida a percepção
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

mensal da parcela reconhecida administrativamente, o servidor não faz jus aos atrasados
decorrentes da incorporação declarada inconstitucional (fl. 665). Tal entendimento foi
também reafirmado pela Corte Especial do STJ, como se extrai do julgamento do AgInt
no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi (DJe de
AREsp n. 17.132/RJ,
- fl. 665).
27/5/2022
Note-se, ademais, que o próprio voto da Ministra Maria Thereza de Assis
Moura no âmbito do CJF (que restou vencido) registrou, de forma categórica, que a
vantagem foi declarada indevida pelo STF, que a modulação visou apenas a proteger os
servidores que vinham recebendo de boa-fé, e que não há justificativa para o pagamento
de parcelas de exercícios anteriores (fls. 694-697). Essa perspectiva se alinha com a
posição desta Corte Superior.
Com efeito, destaca-se então que a decisão monocrática agravada foi proferida
com fundamento no
do
que autoriza o relator a decidir
art. 932
CPC/2015,
monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com súmula ou
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça.
No caso vertente, conforme demonstrado, a decisão agravada apoiou-se em
sólida base jurisprudencial, tanto do STF (Tema n. 395 e sua modulação) quanto deste
STJ (precedentes de ambas as Turmas e da Corte Especial), para afastar o direito ao
pagamento de parcelas retroativas de
cuja incorporação foi julgada
quintos/décimos
inconstitucional.
As razões do agravo interno, conquanto densamente fundamentadas e
amparadas em extensa pesquisa jurisprudencial, não lograram demonstrar equívoco na
decisão recorrida que justifique sua reforma. Os precedentes invocados, como já
analisado, não tratam da mesma hipótese fática (pagamento de atrasados), mas sim da
manutenção de parcelas mensais já incorporadas, questão que não está em discussão
nestes autos.
A pretensão recursal da agravante, na realidade, busca conferir à modulação
de efeitos operada pelo STF extensão que ela não comporta. A modulação teve por
escopo preservar a segurança jurídica dos servidores que continuavam recebendo a
vantagem na data do julgamento, garantindo a manutenção do pagamento mensal até a
absorção integral por reajustes futuros. Não autorizou, contudo, o pagamento retroativo
de parcelas não recebidas, cuja base jurídica foi declarada inconstitucional.
A propósito, o acórdão recorrido, ao examinar os embargos de declaração
opostos ao julgamento da apelação, consignou expressamente que o pedido formulado na
inicial está adstrito à condenação ao pagamento das verbas em atraso reconhecidas
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

administrativamente (fls. 363-364). Tal objeto processual - pagamento de atrasados - é
precisamente aquele que a jurisprudência desta Corte reputa incompatível com a
modulação de efeitos do Tema n. 395/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: c65271d3-d2e6-4d33-a460-942a3a5eed2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.564.648 / PR
Número Registro: 2024/0040442-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50143541020214047000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANDREA BORDIGNON DA SILVA
ADVOGADOS : ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
ANNA CAROLINE MARINHO VICENTE - PR090867
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREA BORDIGNON DA SILVA
ADVOGADOS : ALEX DE SIQUEIRA BUTZKE - PR041603
CECILIO MAIOLI FILHO - PR028045
ANNA CAROLINE MARINHO VICENTE - PR090867
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA56077725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 750637c8-218a-474e-a4e9-e93593d1eb83

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 750637c8-218a-474e-a4e9-e93593d1eb83